Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700632-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, querendo, se manifestar sobre a legitimidade da autoridade impetrada, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta no art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2021 15:29:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator